Tribunal: TJPA
Processo: 0814610-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814610-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDIMAR VIEIRA DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS CRIME. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REMÉDIO HERÓICO QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUBSTITUTO RECURSAL OU SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. RECONHECIMENTO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
o
mandamus
e
EX OFFICIO
CONCEDER a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quarto dia do mês de dezembro de 2023
.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus sucedâneo de revisão criminal, em favor de
E. V. DA C.
,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA que, nos autos da Ação de Justificação Criminal de n. 0034347-92.2015.8.14.0123, que indeferiu a realização de audiência de justificação criminal/produção antecipada de provas.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, autos do processo crime de nº 0034347-92.2015.8.14.0123, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, do Código Penal, já tendo cumprido 07 (sete) anos, e a suposta vítima, hoje com 17 (dezessete) anos, em declaração espontânea alega não ter ocorrido o delito imputado a ele.

Diante de tal fato, foi protocolado junto ao juízo a realização de audiência para judicializar a prova, fato novo com fins de revisão criminal, o que foi negado pelo juízo em decisão que alega não ter amparo legal.

Ao final, requereu a concessão da medida liminar para determinar a realização da audiência de justificação criminal, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Foi indeferida a liminar pleiteada.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora (ID 16183085)
, esta esclarece que:

“(...)
Tramitou pela Vara Criminal de Novo Repartimento os autos de Ação Penal 0034347-92.2015.8.14.0123, tendo o paciente sido condenado com trânsito em julgado da sentença penal condenatória pelo delito contido no art. 217-A do CP.

Assim, em breve síntese, presto as informações:

a) Trata-se de Ação Penal que noticia a prática do delito descrito no art. 217-A do CP c/c art. 226, II, por 14 vezes, na forma do art. 71 do CP. Narra a inicial acusatório em síntese: “que no dia 04/06/2015 o ora denunciado levou seus dois filhos S.A.V. e E.A.V., menores impúberes para morar consigo na localidade retromencionada, em lugar conhecido como casa da D. Creuza, separando-os de sua mãe, sua ex-cônjuge, Sra. Sandra Rodrigues Aragão. A partir de então, durante todos os dias do período de 04/06 a 17/06/2015, sempre no horário noturno e as escondidas dos demais moradores da casa, o ora denunciado obrigava sua filha menor S.A.V., deitar-se com ele na rede forçando-a a praticar com ele diversos atos libidinosos, consistentes em amassar, apertar e beijar seu órgão genital, beijá-lo na boca, passar seu órgão genital, beijá-lo na boca, passar seu órgão genital na vagina da vítima e ficar nua em sua frente dentre outras práticas. Todas essas condutas eram praticadas no mesmo ambiente onde, em outra rede ficava o outro filho do ora denunciado, também menor impúbere, que a tudo ouvia e presenciava. Em caso de negativa da vítima em praticar tais condutas, a referida era castigada com surras de cipó e chinelo, além de sofrer ameaças para não relatar os fatos a terceiros”.

b) O paciente respondeu ao processo preso, tendo sido decretada a prisão preventiva como garantia de aplicação da Lei Penal e como garantia da ordem pública, hodiernamente diante do trânsito em julgado da sentença penal condenatória confirmada em 2ª instância o referido ostenta status de preso definitivo.

c) O Paciente é tecnicamente primário.

d) A medida constritiva foi efetivada no dia 19/06/2015, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 09/12/2016.

e) O processo encontra-se incólume sob o manto da coisa julgada, no entanto foi interposta petição de desarquivamento e pedido de justificação criminal, tendo este juízo após parecer do Parquet julgado o feito indeferindo o pleito de justificação criminal, tendo a defesa técnica irresignada apresentado petição de correição parcial neste juízo a quo, a qual foi indeferida (...)”.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo
não conhecimento
do
writ
pretendido, e, caso ultrapassado, no mérito, pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, por não haver qualquer argumento que evidencie o alegado constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de justificação criminal.

Vieram-se os autos redistribuídos por prevenção, nos termos do art. 116 do RITJE/PA, em face de figurado como relatora da apelação criminal.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não merecem conhecimento.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o recurso que desafia o indeferimento da audiência de justificação é a apelação criminal, não o
habeas corpus
.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. PLEITO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. WRIT ORIGINÁRIO NÃO CONHECIDO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. No caso, o Juízo processante indeferiu o pedido de justificação criminal de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, não bastando, para tal mister, a utilização de prova já existente e de conhecimento das partes.

Precedentes.

3. Assim, não se verifica, no âmbito estreito do habeas corpus, o alegado constrangimento ilegal imposto pelo acórdão impugnado, por ausência de teratologia na decisão que indeferiu o pedido de justificação criminal.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 718.471/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Imperioso destacar que no caso acima não havia prova nova para abertura da justificação criminal, da leitura do inteiro teor da decisão assim decidiu a Exma. Ministra Relatora Laurita Vaz
in litteris
“(...)
Como se percebe, a Defesa não demonstrou como as reinquirições de testemunha trariam fatos novos não discutidos durante a instrução, não existindo, portanto, prova nova apta a subsidiar o ajuizamento de revisão criminal, nos termos do art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal
(...)”.

Nos presentes autos, a defesa juntou no pedido de justificação criminal, colacionando declaração da ofendida (S. A. V.) de possível crime de estupro de vulnerável, de filha do réu da ação penal n. 0034347-92.2015.8.14.0123, que foi sentenciado pela condenação do réu pela prática do delito do art. 217-A, do CPB, a uma pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Interposto recurso de apelação distribuído à minha relatoria, que conheci e dei parcial provimento para que fosse atenuada a pena do réu em razão da confissão do delito fixando a pena concreta e definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão.

Em que pese ter havido entendimento sobre o não cabimento do pedido de
habeas corpus
em pedido que indefere a justificação criminal, verifico que, de fato, o pedido indeferido foi após ter sido apresentado declaração nova da ofendida, com o intuito de produzir provas em âmbito judicial para instruir uma posterior revisão criminal. Pretende a Defesa do acusado realizar oitiva da testemunha após esta ter manifestado mudança na declaração, que deverá ser avaliada no momento da revisão criminal.

Sobre o tema, o entendimento firmado na jurisprudência é de que não cabe ao Juízo de primeiro grau analisar a natureza das provas que serão produzidas na justificação. Ao juiz de primeiro grau é admitido apenas o exame da presença das formalidades legais necessárias nesse tipo de ação. A eventual análise do mérito do conteúdo probatório caberá a este Tribunal de Justiça.

A propósito, diz o Código de Processo Civil que:

Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

(...)

§ 5º Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição circunstanciada, a sua intenção.

Nestes termos, a jurisprudência pátria já se posicionou da seguinte forma:

HABEAS CORPUS CRIME. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUBSTITUTO RECURSAL OU SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO DE OFÍCIO. CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO. (TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0071843-72.2021.8.16.0000 - Piraquara - Rel.: SUBSTITUTO KENNEDY JOSUE GRECA DE MATTOS - J. 20.05.2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. MATÉRIA QUE DESAFIA A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO COMO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDEFERITÓRIA QUE INGRESSOU NO MÉRITO DA FUTURA AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL.

- A decisão que indefere o pedido de revisão criminal desafia a interposição de habeas corpus. Apelação não conhecida. Precedente do STJ.

- Em sede de justificação judicial é vedado ao juiz monocrático se pronunciar sobre o mérito da prova a ser produzida.

- Compete ao Tribunal de Justiça e não ao juízo de primeiro grau de jurisdição, por ocasião do julgamento da Revisão Criminal, a análise da prova a ser produzida, ocasião em que examinará a sua autenticidade e validade.

- Apelação não conhecida. Habeas corpus concedido de ofício. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.16.141262-2/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/09/2017, publicação da súmula em 20/09/2017)

Portanto, diante do indeferimento do processamento da justificação criminal, vislumbro a ocorrência de violação ao direito de ampla defesa do paciente.

Ante tais considerações, não conheço do remédio heroico e DE OFÍCIO CONCEDO A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS para que seja dado prosseguimento à ação de justificação criminal pelo Juízo
a quo
, com a devida oitiva das testemunhas,
recomendando-se ao magistrado de 1º grau que tal providência ocorra ainda no corrente ano
.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023